Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da entrega de produto diverso do adquirido, bem como danos morais. Recurso inominado do réu visando à reforma da sentença.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o réu discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Oferta. Na forma do art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”. Os documentos de IDs. 26734804, pág. 18 e 26735432, pág. 18, demonstram que a autora adquiriu junto à ré um Notebook Gamer Samsung Odyssey Intel Core i7 16GB 1TB 15,6” Full HD NVIDIA RTX 2060, mediante o resgate de 396.913 pontos adquiridos no programa Tudo Azul. Recebeu, no entanto, produto diverso do adquirido, conforme documento de ID. 26734804, pág. 21 e 22, diante das especificações muito inferiores (Intel Core i5 8GB 1TB 15,6” Full HD NVIDIA GTX 1650), que vale, conforme documento juntado pelo réu (ID. 26735426, pág. 7), R$5.699,04, menos da metade do preço do produto adquirido (comercializado pela ré por R$12.199,00 – ID. 26734804, pág. 20).
4 – Danos materiais. Na forma do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”. O §1o, inciso II do mesmo artigo prevê que caso o vício não seja sanado em até 30 dias, o consumidor poderá exigir a restituição da quantia paga. Demonstrada documentalmente (IDs. 26735426, pág. 7 e 26734804, pág. 20), a devolução da diferença monetária entre os modelos dos produtos recebido/adquirido pela autora é medida que se impõe.
5 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC) e no caso restou demonstrado que o produto, apesar de comprado junto ao Shopping Tudo Azul, era vendido e entregue pela ré. Sentença que se reforma, em parte, para afastar os danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 10% do valor da condenação, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L